Tribunal: TJDFT
Processo: 0000596-96.2011.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000596-96.2011.8.07.0011 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: IRACEMA COSTA ROMAO DESPACHO Intime-se a parte recorrida para que se manifeste a respeito da proposta de acordo formulada na petição de ID no 52278292, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007